Tribunal: TJBA
Processo: 8002488-79.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002488-79.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2016/2017/2018. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO ESTABELECIDO NO DECRETO MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (2019). INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002488-79.2019.8.05.0074, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Apelado BOMTOUR SERVICOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR